Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-06.2019.8.11.0034
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000461-06.2019.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capacidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA SOUZA - CPF: 020.403.991-60 (EMBARGADO), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELADO), RAFAEL FERREIRA SOUZA - CPF: 020.403.991-60 (EMBARGANTE), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA À SAÚDE - TEMA 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – CONTRADIÇÃO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA A MUNICIPALIDADE -

VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
, interposto
pelo
Município de Dom Aquino
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu negou provimento aos Recursos de Apelação Cível e Adesivo, mantendo a sentença que o condenou ao acolhimento de pessoa com deficiência mental em situação de risco e vulnerabilidade, em instituição própria (id. 149326172).

Busca o Embargante sanar vício de contradição quanto à interpretação do Tema 793 do STF, especificamente quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação de alto custo ao Estado de Mato Grosso, já que ao município incumbe atenção básica da saúde de seus munícipes.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar a contradição, com a reforma do acórdão recorrido para direcionar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação
(id
51010654
).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 149526172).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
, interposto pelo
Município de Dom Aquino
, contra o acórdão que desproveu Apelação Cível e Recurso Adesivo, cuja ementa ficou assim registrada (id. 149326172):

“
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ENTE MUNICIPAL – REJEITADA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIADE – ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO COM SERVIÇOS NECESSÁRIOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, internações, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Demonstrada a flagrante situação de risco e vulnerabilidade que se encontra pessoa com deficiência mental, cujos cuidados específicos não podem ser providos por familiares, e, ainda, a omissão dos órgãos municipais, cabe aos entes públicos seu acolhimento em instituição com serviços necessários.”

Busca a Embargante sanar contradição, quanto à interpretação do Tema 793 do STF, no que tange ao direcionamento da obrigação imposta, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, no caso, disponibilizar acolhimento de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade, em instituição própria.

Tem-se, no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica, quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta a Embargante, basta breve leitura do acórdão embargado para constatar que o questionado ponto foi analisado e bem fundamentado,
in verbis
:

“O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Eventual direcionamento da obrigação, contudo, somente é cabível quando os entes federados integram, conjuntamente, o polo passivo da relação jurídica, o que não ocorre no caso dos autos.

Em decorrência da responsabilização solidária, o ente público demandado tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

A propósito, reforça a decisão o entendimento de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE FÁRMACO - RITUXIMABE - INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
(SUS). TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. Em matéria de
saúde
pública a responsabilidade da União, Estados e
Municípios
é
solidária
, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir
direito
fundamental à vida e à
saúde
do cidadão. Jurisprudência pacificada. Responsabilização pelo tratamento que não se vê afastada em razão da existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, que não obriga o direcionamento da demanda somente a um dos entes federados, a União. Tema 793 do STF e precedentes. Hipótese em que a parte autora, diagnosticada com Linfoma de Burkitt, tem prescrição pelos
médicos
que lhe assistem, especialmente a especialista em oncologia pediátrica, junto ao Hospital São Vicente de Paulo – Instituto do
Câncer
, de tratamento com o
medicamento
objetivado na demanda. Fármaco, Rituximabe, incorporado ao SUS pela CONITEC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.(Apelação Cível, No 50006685720198210098, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 20-10-2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
HUMANO À
SAÚDE
.
MEDICAMENTOS
.
CÂNCER
. CACON. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) fornecer
medicamento
aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a
saúde
é
direito
de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade
solidária
dos entes federados nas prestações relativas ao
direito
humano à
saúde
no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde
não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o
medicamento
pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, No 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 24-11-2021)

A propósito, a jurisprudência admite o acolhimento de cidadão na casa de repouso para idosos, de paciente com idade inferior a sessenta anos, mas portador doença, para recuperação da saúde e reinserção no seio familiar,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
Internação, em casa de repouso para idosos, de paciente com idade inferior a sessenta anos, mas portador de degeneração do sistema nervoso devido ao álcool
– Lavratura de auto de infração devido à internação do impetrante – Ausência de vedação legal expressa no que tange à internação impugnada pelo agente fiscal –
É necessária a análise individual do caso, em virtude das peculiaridades da hipótese vertente, com prioridade ao princípio da dignidade da pessoa humana, ante os termos do artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal – Concessão da segurança – Sentença confirmada – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos
. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007277-94.2022.8.26.0320; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2022; Data de Registro: 03/10/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL – VAGA EM INSTITUIÇÃO COM OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO
– Pretensão inicial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na condição de substituta processual, voltada à condenação do Município de Osasco a providenciar abrigo a pessoa com deficiência, que exige cuidados específicos que não podem ser providos por familiares - Admissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos demonstrativos da situação de flagrante risco e vulnerabilidade social a que submetido o beneficiário, atestada pelos próprios órgãos municipais – Omissão ilícita do Poder Público Municipal – Obrigação do requerido de fornecer e custear abrigo em instituição adequada aos cuidados específicos de que necessita o beneficiário (Residência Terapêutica) – adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que não há proveito econômico direto e o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.000,00) – Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos. (TJSP; Apelação Cível 1025322-56.2020.8.26.0405; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/09/2022; Data de Registro: 02/09/2022) (grifo nosso)

Ante a responsabilidade solidária, cabe ao Município de Dom Aquino, ora Recorrente, o dever de cumprir a obrigação imposta na sentença, cujo objetivo é assegurar o direito à saúde, consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à vida.

(...) (Grifei)

O acórdão embargado deixa claro que, embora o Tema 793 do STF fixe a responsabilidade solidária dos entes federativos, na área da saúde, com a ressalva de possível direcionamento do cumprimento da obrigação no âmbito das respectivas competências. Contudo, tal direcionamento primário somente pode ocorrer quando houver viabilidade processual.

No caso, somente seria cabível se os entes públicos integrassem, conjuntamente, o polo passivo da relação jurídica, o que não sucedeu no caso em apreço, já que apenas o Embargante foi demandado.

Portanto, resta evidente que não há se falar em contradição no acórdão recorrido, na medida que a matéria foi devidamente analisada e decidida.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023